Tribunal: TJDFT
Processo: 0709471-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709471-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PABLO HENRIQUE DE MAGALHÃES MARTINEZ RECORRIDO: RAFAEL IGOR DOS REIS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO. SALÁRIO EM CONTA. IMPENHORABILIDADE. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE. RENDIMENTOS. PERCENTUAL. PENHORA. DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. Caso seja demonstrado que a penhora recaiu sobre salário depositado em conta, é admissível a liberação de parte da verba constrita ao devedor em virtude do caráter alimentar do valor bloqueado. 2. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade dos salários somente “quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ, EREsp no 1.582.475/MG). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando que a hipótese dos autos é de exceção à regra da impenhorabilidade de vencimentos, tendo em vista que o percentual cuja constrição se pretende permite, a um só tempo, amenizar o prejuízo do credor e a manutenção da vida digna do devedor. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Benjamim Barros Meneguelli, OAB/DF 37.795. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, seja quanto à tese de ofensa ao artigo 833, §§ 2o, do CPC, seja quanto ao correlato dissenso pretoriano. A turma julgadora, ao assentar que, no caso, o percentual que se pretende ver constrito comprometeria o mínimo existencial da parte executada, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, concluindo: “Portanto, triplicar o percentual definido na decisão impugnada afetaria excessivamente a condição do devedor” (id 60888990, pág. 21). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Benjamim Barros Meneguelli, OAB/DF 37.795. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012